Tribunal: TJDFT
Processo: 0737077-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737077-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO CESAR CANO DA SILVA, MARIA CELIA CANO DA SILVA, LUIS GUSTAVO CANO DA SILVA, MARIA CONSUELO DA SILVA CARDINALI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta por PAULO CESAR CANO DA SILVA, MARIA CELIA CANO DA SILVA, LUIS GUSTAVO CANO DA SILVA e MARIA CONSUELO DA SILVA CARDINALI em face da r. sentença, proferida nos autos da Liquidação de Sentença, movida pelos apelantes em face de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 339, inciso IV, do CPC e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Desta feita, o r. decisum consignou que, apesar de ter havido a intimação dos autores/apelantes, via publicação oficial, para emendarem a petição inicial, estes permaneceram inertes, não providenciando o indispensável aditamento. Nas razões recursais, os autores, ora apelantes, requerem a gratuidade de justiça, sem colacionar qualquer documento aos autos. A Lei 1.060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal de 1988, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou o pedido. Destarte, para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça, deverão os recorrentes carrear aos autos comprovante de rendimentos ou declaração de bens e rendas, a saber, cópia do contracheque atualizado, da última declaração de imposto de renda, cópia dos registros da carteira de trabalho, extratos bancários e de cartão de crédito, além de comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos alcançam grande parte de sua remuneração, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Com fulcro no § 2o do art. 99 do CPC, determino a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora